Tribunal: TJDFT
Processo: 0734772-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734772-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO DE LUNA ALMEIDA AGRAVADO: ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSE RICARDO DE LUNA ALMEIDA contra decisão exarada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0707690-31.2023.8.07.0012) manejado em seu desfavor por ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para o imediato desbloqueio valores constritos em sua conta bancária. Eis o teor da decisão agravada (ID 245904536 dos autos originários), in verbis: Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado pelo executado, no qual sustenta que os valores bloqueados em suas contas bancárias seriam impenhoráveis, por se destinarem ao seu sustento e serem inferiores a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Ocorre que, embora alegue tratar-se de verbas de natureza alimentar, não trouxe aos autos extratos bancários ou outros documentos idôneos que comprovem a origem e a destinação dos valores constritos, ônus que lhe competia. Dessa forma, ausentes os elementos probatórios necessários para a concessão da medida, indefiro o pedido de tutela de urgência para o imediato desbloqueio dos valores bloqueados. A ordem de bloqueio foi integralmente cumprida e a quantia bloqueada em excesso foi liberada. Dê se ciência ao exequente. Intime-se o exequente para se manifestar sobre a impugnação ID 245690357, no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, apresente o devedor documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, visto que o valor constrito em sua conta bancária permite concluir que ele possui condições de arcar com as despesas do processo. Em suas razões recursais (ID 75302002), o agravante, alega, preliminarmente, que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requerendo o benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Não obstante, suscita a tempestividade de sua pretensão recursal, argumentando que manifestação anterior da Defensoria Pública, lançada nos autos como “sem interesse em manifestar”, foi coligida de forma equivocada, logo, não poderia prejudicar o direito de defesa do agravante, devendo prevalecer a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, bem como oprincípio do acesso à jurisdição. Em relação ao mérito, narra que os montantes constritos são oriundos de ajuda financeira de familiares, a qual é utilizada exclusivamente para despesas essenciais, tais como alimentação, medicamentos, pagamento de cuidadora profissional e motorista particular, além de consultas e exames médicos particulares. Desta forma, verbera que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, e não obstante são inferiores a 40 salários mínimos, circunstâncias que atraem a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. Nessa senda, indica que perfaz entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a impenhorabilidade de valores depositados em qualquer tipo de conta bancária, até o referido limite, desde que destinados à subsistência do devedor e de sua família. Alega, ainda, que aludida proteção apenas pode ser afastada diante da demonstração de má-fé ou fraude, por parte do devedor, cenário que não restou evidenciado nos autos. Ademais, verbera ser pessoa idosa, com 70 anos de idade, portador de diabetes e de sequelas decorrentes de três episódios de AVC, além de outras enfermidades graves, conforme comprovado pela documentação médica juntada aos autos Sob essa ótica, defende estarem presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), configurados pelo fumus boni iuris, diante da plausibilidade do direito à impenhorabilidade, e pelo periculum in mora, em razão do risco concreto de perecimento de sua subsistência e da própria dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), além do direito à saúde (art. 196 da CF). Alfim, requer o agravante o recebimento e regular processamento do presente recurso, com a intimação do juízo de origem para prestar informações e da parte agravada para contrarrazoar, nos termos do art. 1.019, incisos I e II, do CPC; a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o desbloqueio integral dos valores constritos ou, subsidiariamente, autorizar o levantamento mensal de quantia suficiente à sua subsistência; a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar a produção imediata dos efeitos da decisão hostilizada; a determinação de juntada aos autos do espelho da conta judicial vinculada ao bloqueio; bem como o sobrestamento de eventual levantamento pelo exequente; o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas constritas, à luz do art. 833, incisos IV e X, do CPC; a concessão da gratuidade da justiça; e, ao final, o provimento definitivo do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, além da condenação do agravado ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. É o relatório. Decido. O presente recurso de agravo de instrumento não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque, no caso concreto, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto após a prolação de sentença que já apreciara a matéria tratada na decisão interlocutória agravada, além de haver extinto o cumprimento de sentença, circunstância que absorve os efeitos da decisão interlocutória e desloca eventual inconformismo para a via da apelação, nos termos do art. 1.009, do CPC. A propósito, transcrevo a sentença que extinguiu o aludido cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA em face de JOSE RICARDO DE LUNA ALMEIDA, partes qualificadas nos autos. Na impugnação à penhora apresentada pelo executado, ele sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias, por se tratarem de quantia inferior a 40 salários-mínimos e de origem alimentar, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Todavia, não há nos autos prova documental idônea capaz de comprovar que os valores constritos possuem natureza alimentar ou que se destinam exclusivamente à subsistência do devedor e de sua família. O executado limitou-se a formular alegações genéricas, sem apresentar extratos bancários detalhados, comprovantes de rendimentos ou outros elementos que permitam verificar a origem e a natureza dos recursos bloqueados. Assim, não demonstrados os requisitos legais para o levantamento da constrição, rejeito a impugnação e converto a indisponibilidade em penhora. Indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita ao devedor, pois também não foram apresentados documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, apesar de ter sido concedida oportunidade para tanto (ID 246026607). Em face da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo executado. Sem honorários advocatícios. Determino a transferência da quantia depositada (em anexo) em favor do exequente, conforme requerido no ID 246085346, observados os poderes conferidos ao advogado, se for o caso. Expeça-se Transitada em julgado e pagas as custas porventura existentes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se. – grifos nossos Diante do exposto, constata-se que a pretensão reformatória do réu foi veiculada por meio de via manifestamente inadequada, uma vez que não se revela cabível a interposição de agravo de instrumento após a prolação de sentença extintiva do feito. Nessa perspectiva, resta evidente o erro grosseiro cometido pela parte, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal na hipótese em exame. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadequação da via recursal eleita, tratando-se de hipótese de erro grosseiro que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator